Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004862-14.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO JACOME VALOIS TAFUR - CPF: 021.661.494-56 (ADVOGADO), INOVE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.778.433/0001-51 (IMPETRANTE), EXO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE SALDO APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO ENTRE O PODER JUDICIÁRIO E A IMPETRANTE – INDEFERIMENTO, EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CNJ 169/2013 – EXIGÊNCIA DE ANUÊNCIA DE SINDICATO – DISPOSITIVO INAPLICÁVEL AO CASO – SITUAÇÃO DIVERSA – SEGURANÇA CONCEDIDA. O art. 14 Resolução no 169 de 31/01/2013 do CNJ trata da liberação de valores exclusivamente decorrentes de rescisão do contrato de trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do contrato, com mais de um ano de serviço, e, logicamente, todos os parágrafos do artigo trazem regras ligadas à situação tratada no caput. P
ortanto, a liberação de valores referentes ao término do contrato de prestação de serviço celebrado entre o poder judiciário e a impetrante não depende do cumprimento da condição imposta pela autoridade impetrada, qual seja, a demonstração de anuência do sindicato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por INOVE TERCEIRIZAÇÂO DE SERVIÇOS LTDA contra ato reputado abusivo e ilegal praticado pela PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATRO GROSSO, a Exma. Sra. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, consistente na prolação de decisão indeferitória do pedido formulado pela ora impetrante à liberação do “
saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito vinculada diante do encerramento do Contrato no 13/2022
, (...),
porquanto não cumpridos os requisitos do artigo 14, §4o, da Resolução no 169/2013-CNJ, no que tange à manifestação do sindicato
” (cf. Id. no 161153653).

A impetrante afirma que “
é empresa prestadora de serviços de terceirização de mão de obra
” e que, por meio do “Contrato no 13/2022”, o qual “
compreende uma modalidade de Contratação Emergencial,
(...)
foi contratada
(pelo poder judiciário)
para alocar mão de obra terceirizada às funções de encarregado, motorista de representação e motorista de atendimento à comarca
(de Cuiabá)”; na oportunidade, foi aberta uma conta-depósito para recepcionar encargos previdenciários e trabalhistas.

Alega que, “
em decorrência dos serviços prestados, durante 8 (oito) meses, existe um saldo remanescente no valor de R$ 123.000,00
”, contudo, “
ao requer a liberação desse saldo,
(...)
teve seu pleito negado, tendo como fundamentação para a negativa a Resolução no 301 de 29/11/2019
”, uma vez que a autoridade/impetrada “
requereu a homologação das referidas rescisões no Sindicato Trabalhista para que, só então, o saldo pudesse ser liberado o saldo
”.

Sustenta que, no entanto, conforme disciplinado no art. 14 da Resolução no 301/2019,

“
referida homologação só se faz necessária em contratos com prazo de vigência igual ou superior a 01 (um) ano, o que notoriamente não se perfaz nas vias de fato
”, logo, “
observa-se
(...)
a nítida violação de direito líquido e certo da impetrante,
(já que)
a medida ora fustigada se mostra totalmente abusiva, uma vez que vem retendo valores sem prévia autorização e/ou exigência legal, o que vem (lhe) causando severos danos
”.

Pede, pois, a concessão de medida liminar para que seja “
afastado os efeitos do ato administrativo que negou o levantamento dos valores, a fim de que
(...)
possa recebe-los em sua integralidade
”, e, no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança nos mesmos termos (cf. Id. no 161144199).

A decisão vinculada ao Id. n. 163575162 indeferiu o pedido de medida liminar.

Nas informações prestadas por meio do Ofício no 406/2023 – PRES, a autoridade impetrada afirma que, como a Resolução no 301/2019 -CNJ, exige que a liberação de valores deve ocorrer
“na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado”,
condicionou a liberação do saldo remanescente da conta-depósito à apresentação de prova de simples anuência do sindicato.

Enfatiza que não exigiu prova de homologação das rescisões, mas tão somente
“um simples documento do respectivo sindicato afiançando a ausência de registro de reclamações, pendências e irregularidades trabalhistas, ou, em outras palavras, que desconhece óbice à liberação do saldo remanescente da conta”.

Alega que a impetrante confundiu as situações tratadas no caput e no §4o do art. 14 da Resolução CNJ n. 169/2013, afinal,
“o caput trata da rescisão de contrato específico de trabalho mantido entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do contrato e, portanto, aborda situação pontual ocorrida no decorrer da execução contratual
”, enquanto o
“§4o, por seu turno, trata da liberação do saldo total remanescente da conta contingenciada, que ocorre quando do encerramento do contrato”
.

Finaliza, dizendo que
“as exigências são diversas e justificadas, não havendo se falar em ilegalidade na decisão questionada neste mandado de segurança”.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, ratificou as informações prestadas pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (cf. Id. n.165398162).

A PGJ opinou pela denegação da segurança (cf. Id. n. 167653681).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, a impetrante combate a decisão da Exma. Sra. Desa. Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liberação do saldo remanescente depositado na conta-contingenciada em razão do encerramento do Contrato no 13/2022 (cf. Id. no 161756697) sob os seguintes fundamentos:

“A empresa solicita a liberação do saldo remanescente da conta-depósito vinculada ao Contrato 13/2022, tendo em vista o encerramento do prazo de vigência do ajuste.

Em análise da documentação anexada na solicitação, verifica-se que a empresa não apresentou a manifestação sindical da categoria correspondente aos serviços contratados.

É necessário consignar que, com o advento da Resolução CNJ n. 301/2019, que alterou o artigo 14, da Resolução CNJ 169/2013, a liberação dos valores passou a ser autorizada a partir da data de encerramento do contrato, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários e na presença do sindicato da categoria laboral.
In litteris
:

‘Art.14 (...)

§ 4o
O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação –, será liberado à empresa no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciáriosrelativos ao serviço contratado.
’ (NR)

Em que pese as alegações da Contratada, esta Administração está comprometida a observar as normas dispostas nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, dentre elas, a necessidade da colheita da anuência do sindicato nos pedidos de liberação do saldo remanescente de contas vinculadas. Previsão essa que tem como finalidade garantir que os colaboradores tenham recebido as verbas corretamente, bem como resguardar a Administração de eventuais condenações advindas de reclamações trabalhistas.

É dever da empresa diligenciar, o tanto quanto necessário e dentro dos meios legais cabíveis, para obter a anuência do sindicato, sem o qual não há a possibilidade de liberação dos valores depositados.

Desta feita, indefiro o pedido de liberação do saldo remanescente da conta-contingenciada, porquanto não cumpridos os requisitos do artigo 14, §4o, da Resolução n. 169/2013-CNJ, no que tange à manifestação do sindicato.

À Coordenadoria Administrativa para as providências necessárias.

Após as diligências realizadas para obtenção da manifestação sindical/empresa, encaminhem-se os autos à Coordenadoria Financeira para atualizar o saldo da conta vinculada.”

Segundo à clássica lição de Hely Lopes Meirelles, “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39), e, aqui, admito que estão presentes os pressupostos legais necessários à admissão e processamento do presente
mandamus,
bem como, à concessão da ordem.

A Resolução No 169 de 31/01/2013 dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços, com mão de obra residente nas dependências de unidades jurisdicionadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No presente caso, a autoridade impetrada indeferiu o pedido da impetrante de levantamento de valores, invocando o art. 14 da resolução, que prevê o seguinte:

“Art. 14. Quando os valores a serem liberados da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, se referirem à rescisão do contrato de trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do contrato, com mais de um ano de serviço, o Tribunal ou Conselho deverá requerer, por meio da contratada, a assistência do sindicato da categoria a que pertencer o empregado ou da autoridade do Ministério do Trabalho para verificar se os termos de rescisão do contrato de trabalho estão corretos. (
Alterado pela Resolução no 183, de 24 de outubro de 2013
)

Parágrafo único. No caso de o sindicato exigir o pagamento antes da assistência, a empresa contratada poderá adotar um dos procedimentos indicados nos incisos do art. 12 desta resolução, devendo apresentar ao Tribunal ou ao Conselho, na situação consignada no inciso II do referido artigo, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia da transferência dos valores liberados para a conta-corrente do empregado, a documentação visada pelo sindicato e o comprovante de depósito feito na conta dos beneficiários.

§ 1o No caso de o sindicato exigir o pagamento antes da assistência, a empresa contratada poderá adotar um dos procedimentos indicados nos incisos do art. 12 desta resolução, devendo apresentar ao Tribunal ou ao Conselho, na situação consignada no inciso II do referido artigo, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia da transferência dos valores liberados para a conta-corrente do empregado, a documentação visada pelo sindicato e o comprovante de depósito feito na conta dos beneficiários. (
Alterado pela Resolução n. 248, de 24 de maio de 2018
)

§ 2o A contratada poderá solicitar o resgate ou a movimentação da conta-depósito vinculada para quitação das verbas trabalhistas contingenciadas em relação aos empregados que comprovadamente atuaram na execução do ajuste e que serão desligados do quadro de pessoal da empresa contratada, em decorrência do encerramento da vigência do contrato. (
Acrescentado pela Resolução n. 248, de 24 de maio de 2018
)

§ 3o Se após o(s) resgate(s) ou a(s) movimentação(ões) indicado(s) no parágrafo anterior houver saldo na conta-depósito vinculada, o valor deverá ser utilizado pela contratada para pagamento aos empregados que permaneceram no quadro de pessoal da contratada à medida que ocorrerem os fatos geradores das verbas trabalhistas contingenciadas, observada a proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços por força contratual. (
Acrescentado pela Resolução n. 248, de 24 de maio de 2018
)

§ 4o O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação –, será liberado à empresa no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. (
Alterado pela Resolução no 301, de 29.11.2019
)”.

Embora a autoridade impetrada afirme que a exigência de prévia anuência do sindicato é cabível porque o §4o da resolução mencionada
“trata da liberação do saldo total remanescente da conta contingenciada, que ocorre quando do encerramento do contrato”
, não é isso que se extrai do texto da no 169 de 31/01/2013.

No caso, leitura atenta da

Resolução no 169 de 31/01/2013 mostra que o art. 14 trata da liberação de valores exclusivamente decorrentes de rescisão do contrato de trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do contrato, com mais de um ano de serviço, e, logicamente, todos os parágrafos do mencionado artigo trazem regras ligadas à situação tratada no caput.

Isso significa que a interpretação correta/possível para o § 4o, é a de que, na hipótese de liberação de valores decorrentes de rescisão do contrato de trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do contrato, com mais de um ano de serviço, e apenas nessa hipótese, o saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito será liberado à empresa no momento do encerramento do contrato
celebrado

entre a empresa contratada e o empregado alocado
, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
do empregado alocado
relativos ao serviço contratado.

Portanto, a liberação de valores referentes ao término do contrato de prestação de serviço n. 13/2022, celebrado entre o poder judiciário e a impetrante não exige o cumprimento da condição imposta pela autoridade impetrada, embora nada impeça que sejam impostas outras condições previstas em lei.

Pelo exposto,
em razão da violação a direito líquido e certo da impetrante,
concedo a segurança
para determinar que o pedido de liberação de valores seja apreciado sem que se exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos em qualquer dos incisos do art. 14 da Resolução no 169 de 31/01/2013.

Sem os regulares consectários da sucumbência, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e das Súmulas 105/STJ e 512/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023